Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE E DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa.
2. A existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime o Autor da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu.
3. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance do Autor para a localização do Réu, sob pena de afronta ao princípio da efetividade processual e da cooperação (art. 6o do CPC), visto que deve haver uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.